Tribunal: STF
Processo: RE 1452041
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO - ICMS - AÇÃO ANULATÓRIA - ADEQUAÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC APÓS ADESÃO AO PROGRAMA - ESPECIAL DE PARCELAMENTO PEP - POSSIBILIDADE - Sentença de procedência - Adesão ao PEP que não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade que reconheceu a inconstitucionalidade da taxa de juros que exceda ao aplicado na cobrança dos tributos federais - Inaplicabilidade dos juros nos moldes previstos na Lei Estadual nº 13.918/09 - Atualização pela taxa SELIC - Decisão que vincula os órgãos fracionários do Tribunal - Aplicabilidade no caso concreto no qual a discussão relaciona-se com o aspecto jurídico da obrigação tributária, mesmo após adesão ao parcelamento - Precedentes da Câmara - Jurisprudência majoritária, nesta Câmara, de que os limites incidentes sobre os juros legais se aplicam, também, aos encargos previstos em programa de parcelamento - Amortização no bojo do próprio Programa de Parcelamento, cuja concretização é necessária para fim de corrigir a cobrança abusiva - Recurso não provido” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que “o precedente aplicável é a Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, por meio da qual o E. Des. Paulo Dimas Mascaretti, concluiu no sentido da observância dos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), para a incidência dos juros de mora, nos termos da Lei Estadual nº 13.918/09” (fl. 4, e-doc. 15).



    2. O recorrente alega que teriam sido contrariados o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, os arts. 97 e 103-A, o inc. II do art. 150 e a al. g do inc. XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República.



    Afirma que, “no que concerne aos parcelamentos ESPECIAIS são concedidos conforme os convênios do CONFAZ internalizados através de decreto estadual. Diferem-se dos parcelamentos ordinários, já previstos na legislação estadual e cujos acréscimos financeiros já são limitados a Selic. Isso porque o parcelamento especial concede descontos consideráveis ao contribuinte, diversamente do parcelamento ordinário. Entretanto, o entendimento do E. TJ/SP iguala ambos os parcelamentos (especial e ordinário), mesclando institutos diversos e acarretando prejuízo a todo o sistema instituído pela Constituição Federal. Isso porque ao dispor de condições não estabelecidas no convênio Confaz, evidentemente o E. Tribunal beneficia o recorrido em detrimento dos demais contribuintes, violando o art. 150, II da CF/88” (fl. 9, e-doc. 17).



    Assevera que o Tribunal de origem teria contrariado o “art. 37, caput da CF/88, uma vez que o parcelamento é previsto em lei (Decreto Estadual internalizador do convênio CONFAZ), e a r. decisão recorrida concede ao recorrido um parcelamento cujos termos não são legalmente previstos” e que ao afastar a aplicação do decreto estadual sem a remessa dos autos ao Plenário do Tribunal, teria afrontado também o art. 97 da Constituição da República (fls. 9-10, e-doc. 17).



    Argumenta que “o parcelamento especial é um contrato estabelecido entre o ente público e o contribuinte. Sua alteração via jurisdicional viola diretamente o art. 5º, XXXVI da CF/88” (fl. 12, e-doc. 17).



    Ressalta, ainda, que, “caso mantido o recálculo dos acréscimos financeiros com base na taxa Selic, o que se admite apenas por cautela, mister se fará rever os honorários de sucumbência – fixados que foram em percentual sobre o valor do proveito econômico absolutamente desproporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa” (fls. 14-15, e-doc. 17).



    Pede “a reforma do v. acórdão e afirmação de improcedência do pedido de limitação do acréscimo financeiro incidente sobre o parcelamento especial (em que há benefícios ao contribuinte)” (fl. 18, e-doc. 17).



    3. Em 15.8.2023, a Ministra Presidente determinou o retorno dos autos à origem para adoção dos procedimentos correspondentes, por entender que a controvérsia em debate se enquadraria no Tema 1.266 da repercussão geral (e-doc. 23).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo devolveu os autos para este Supremo Tribunal em razão da “aparente ausência de identidade entre a matéria em exame e a que se discute no leading case RE nº 1.4262.271, correspondente ao Tema 1266/STF” (fl. 2, e-doc. 26).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. O recorrente limitou-se a alegar no recurso extraordinário que:



     “A lide que a Fazenda do Estado de São Paulo pretende submeter ao crivo do Supremo Tribunal Federal diz respeito a Acórdão que afastou a disciplina legal, vigente no Estado de São Paulo, relativa aos acréscimos financeiros incluídos no parcelamento especial (que concedeu redução de multa e juros) fixados pelo Convênio CONFAZ. 



    Ao julgar a apelação, a Câmara julgadora valeu-se da decisão proferida incidentalmente pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000, tendo transcrito os excertos mais significativos do referido julgado (decidido em desfavor da pretensão fazendária por diferença de apenas um voto) que interpretaram diferentemente os preceitos constitucionais de regência. 



    Translúcida, pois, a presença da repercussão geral, a justificar e recomendar o conhecimento do recurso extraordinário ora manifestado pela Fazenda paulista” (fl. 4, e-doc. 17).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o recorrente não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    6. Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora